Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Omissão inexistente. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I – Caso em exame
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a averiguar se houve omissão no acórdão quanto à alegada existência de venda casada de seguro prestamista.
III – Razões de decidir
3. No acórdão, restou consignado que inexiste irregularidade na contratação do seguro prestamista, visto que no contrato de “Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro há a opção de assinalar “sim” ou “não” para aderir ao seguro, não havendo qualquer prova de vício de consentimento ou que as apelantes teriam sido compelidas a contratá-lo com a instituição financeira
4. Na hipótese, as partes embargantes não lograram apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, fundamentou devidamente o tema concernente à existência de venda casada, inexistindo, portanto, a omissão apontada.
5. Assim, se os embargantes entendem ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por eles narrado não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
IV – Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC; art. 1.022.